Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752844-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: FABRICIO REIS FONSECA, MORESCHI E REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.P.E.D.A., representada por sua genitora, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 219273391 processo de referência) que, nos autos da ação de prestação de contas movida pela ora agravante em desfavor de Fabrício Reis Fonseca, Moreschi e Reis Advogados Associados e Alexandra Tatiana Moreschi de Albuquerque, processo n. 0705709-33.2024.8.07.0011, deferiu em parte a tutela liminar vindicada pela autora/agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (45) proposta por R. P. E. D. A., representada por sua genitora CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA em desfavor de ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE e outros, com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para realizar o bloqueio do valor de R$ 266.558,88 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente aos montantes levantados pelos réus sem qualquer repasse à genitora da requerente, a fim de garantir o recebimento de tais valores pela autora. Alega que os requeridos, na qualidade de advogados, representavam a autora em diversas ações judiciais que tinha como pretensão garantir tratamentos de saúde. A requerente é portadora de Síndrome de Rett, um distúrbio raro do neurodesenvolvimento e, em razão disso, precisa de diversos tratamentos e medicações específicas que vinham sendo negados pelo plano de saúde. Nessas ações, houve a fixação de multas por descumprimento de ordem judicial, alguns acordos e condenações, sendo que todos os valores foram levantados pela advogada Alexandra Tatiana Moreschi de Albuquerque e não foram repassados à autora. Discorre que ao tomar conhecimento de tal situação, procurou assistência do Ministério Público, tendo sido orientada a buscar a Delegacia de Polícia mais próxima a fim de registrar boletim de ocorrência contra os requeridos por apropriação indébita. Além disso, contratou novos advogados e buscou desabilitar os requeridos de todos os processos em trâmite em nome da requerente. Dessa forma, pretende exigir dos requeridos a prestação de contas dos valores levantados, bem como o bloqueio cautelar de modo a garantir a satisfação do seu direito. Houve determinação de emenda para, dentre outras situações, esclarecer e comprovar quanto aos valores levantados pelos requeridos, quais se destinavam à autora e quais diziam respeito a honorários advocatícios, devendo estes serem subtraídos dos valores pleiteados. Emenda no ID. R$ 274.668,90 informando que dos R$ 274.668,90 levantados, R$ 8.110,02 (oito mil cento e dez reais e dois centavos) são referentes a condenação em honorários advocatícios, pelo que devem ser subtraídos do total apontado, resultando no valor de R$ 266.558,88 (duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter incidental, com pedido de liminar de arresto Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Nesse sentido, dispõe o art. 301 do CPC que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” O arresto cautelar é medida de caráter excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora e objetiva assegurar o resultado ao final, ante o fundado receio de dano grave. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Há demonstração nos autos de que todos os valores colocados à disposição da autora nas ações judiciais, decorrente da pretensão de lhe garantir tratamento médico, foram levantados pela advogada ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, sem notícia de repasses à autora, inviabilizando a continuidade do seu tratamento. A autora juntou atendimento junto ao Ministério Público e o registro de ocorrência. A inicial está instruída com procuração conferida à parte ré e os levantamentos realizados pela requerida Alexandra Tatiana. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque há risco de dilapidação patrimonial, ainda mais quando há investigação por suposto crime de apropriação indébita e de processo disciplinar junto à OAB. Em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, restituindo à parte os valores. Por fim, esclareço que o bloqueio deve se limitar às contas bancárias da advogada ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, pois todas as transferências foram realizadas para a sua própria conta bancária pessoal. Não houve levantamento de valores pelos outros requeridos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência cautelar para determinar o bloqueio cautelar das contas bancárias de ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, até o valor de R$ 266.558,88 (duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). (...) - grifos no original Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67178512), narra tratar-se de ação de prestação de contas por ela ajuizada em desfavor de Fabrício Reis Fonseca, Moreschi e Reis Advogados Associados e Alexandra Tatiana Moreschi de Albuquerque, ora agravados, em razão de apropriação indébita por parte dos antigos causídicos. Elucida ter movido diversas ações de tratamento de saúde, tendo a advogada Alexandra levantado diversos valores que somam o montante de R$ 266.558,88, sem repassá-los à autora/agravante. Insurge-se contra a decisão agravada, que determinou o bloqueio cautelar tão somente nas contas da agravada Alexandra, porque i) os três corréus estão nominados nas procurações e contratos assinados entre as partes; e ii) há responsabilidade solidária do escritório de advocacia. Frisa terem sido bloqueados módicos R$ 988,24 nas contas da causídica Alexandra Moreschi. Diz presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Ante o exposto, desde logo requer a concessão da liminar vindicada, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, deferindo a tutela provisória de urgência requerida no processo principal, para que sejam realizados bloqueios cautelares, também, nas contas do Dr. Fabricio Reis Fonseca e da Sociedade de Advocados Moreschi e Reis Advogados Associados. Requer, por fim, que o recurso de agravo seja CONHECIDO e PROVIDO, mantendo definitivamente a liminar concedida, para reformar a Decisão agravada, deferindo a tutela provisória de urgência vindicada na Ação originária do presente Agravo para que sejam realizados bloqueios cautelares, também, nas contas do Dr. Fabricio Reis Fonseca e da Sociedade de Advocados Moreschi e Reis Advogados Associados. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Compulsando os autos de origem, verifico se tratar de ação de prestação de contas em que a parte autora, ora agravante, alega ter a parte agravada levantado diversos valores sem efetuar o devido repasse à recorrente. De fato, a recorrente outorgou procurações aos réus/agravados Fabrício Reis Fonseca, Moreschi e Reis Advogados Associados e Alexandra Tatiana Moreschi de Albuquerque,(Ids 219237046, 219237047, 219237048, 219237049, 219237050, 219237051 e 219237052 do processo de referência) a eles conferido “amplos e limitados poderes para receber citação inicial, confessar, e conhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, propor e variar as ações e recursos, prestar as declarações e informações, apresentar provas, acompanhar processos, pedir vistas, cumprir exigências, tomar ciência de despachos, assinar termos, requerimentos e demais papéis, emitir alvarás, assim como substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o estabelecido”. Além disso, firmou contrato de prestação de serviços advocatícios (Id 219237053 do processo de referência) em que os agravados/contratados se comprometeram a ajuizar ações judiciais visando a assegurar tratamento de saúde de que necessitava a menor, ora agravante. Não só. Diversos comprovantes de transferência juntados aos autos demonstram ter a agravada Alexandra Moreschi levantado as seguintes quantias: R$ 8.107,37 em 14/8/2024 (Id 218754590 do processo de referência), R$ 50.521,76 em 22/3/2024 (Id 218754591 do processo de referência), R$ 23.185,58 em 13/11/2023 (Id 218754592 do processo de referência), R$ 16.703,54 em 26/4/2023 (Id 218754593 do processo de referência), R$ 6.740,09 em 4/4/2023 (Id R$ 6.740,09 do processo de referência), R$ 100.083,16 em 17/3/2023 (Id 218755895 do processo de referência), R$ 50.034,56 em 26/6/2023 (Id 218755896 do processo de referência), R$ 9.944,57 em 20/6/2024 (Id 218755897 do processo de referência) e R$ 3.348,27 em 21/8/2024 (Id 218755898 do processo de referência). A versão apresentada pela agravante está também evidenciada por certidão de atendimento no Ministério Público do Distrito Federal (Id 218754588 do processo de referência) e por boletim de ocorrência (Id 218754589 do processo de referência). Desse modo, em análise perfunctória da matéria, reconheço presentes os requisitos para concessão da tutela liminar vindicada que visa à determinação judicial de imediato bloqueio de quantias depositadas em contas bancárias de todos os réus/agravados, não somente da advogada Alexandra. O contexto fático assim revelado pela prova documental até o momento produzida, sem elementos de convicção outros com potencialidade para levar a convencimento em sentido diverso, revela pertinente a compreensão de que todos os réus têm relação com a situação concreta noticiada na demanda e com o objeto da lide, uma vez que diretamente vinculados, por exercício profissional, ao processo judicial em que subtraídos recursos pertencentes à autora, em especial porque, tendo a causídica Alexandra Tatiana Moreschi de Albuquerque levantado e indevidamente se apropriado das quantias pertencentes à ora agravante, poderiam e deveriam os demais réus, Fabrício Reis Fonseca e Moreschi e Reis Advogados Associados, pela relação que tinham com a credora daquela quantia, a qual, segundo indicam as provas reunidas aos autos, integrava o rol de seus clientes, zelar pela correta condução do feito, aí incluída a necessária coordenação do trabalho em juízo desenvolvido pelos diversos profissionais do direito vinculados à sociedade advocatícia, de maneira a resguardar o interesses das pessoas em favor de quem exerciam representação processual. Lembro que, nos termos do art. 32 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994), o advogado responde civilmente pelos atos que, no exercício da profissão, praticar com dolo ou culpa. Relativamente à questionada responsabilidade da sociedade de advogados recorrente pelos danos advindos do ato ilícito perpetrado pela causídica em desfavor da autora, anoto não se aplicar ao caso concreto a regra geral de que individual a responsabilidade civil, pelo que cada pessoa responde por seus próprios atos (art. 942 do Código Civil). Afasta-se o princípio comum pela circunstância amplamente evidenciada pelo conjunto probatório de que a autora integrava a lista de clientes do escritório de advocacia. Essa particularidade dá à hipótese contornos específicos e de relevância jurídica, afinal, como leciona Rui Stoco, "para que justiça se faça, é necessário levar mais longe a indagação, a saber, se é possível desbordar da pessoa causadora do prejuízo e alcançar outra pessoa, à qual o agente esteja ligado por uma relação jurídica e, em consequência, possa ela ser convocada a responder. Dessarte, a responsabilidade por fato de outrem não ocorre sem que haja uma razão lógico-jurídica, nem indiscriminadamente" (Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 1.270) Em relação à responsabilidade civil por fato de terceiro, ensinam Elpídio Donizetti e Felipe Quintella: Há casos em que o Direito estabelece a responsabilidade civil de uma pessoa pelo fato de um terceiro, por haver uma relação entre essa pessoa e o terceiro, que determina a transcendência da responsabilidade. A responsabilidade civil independente de culpa pelo fato de terceiro também costuma ser denominada responsabilidade objetiva indireta, justamente pelo fato de a lei determinar a responsabilidade de uma pessoa, independentemente de culpa – por isso, objetiva –, pelo fato de outra pessoa – por isso, indireta (Curso didático de direito civil. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 427) Ora, a sociedade de advogados constituída para exercer atividade intelectual a quem necessite de serviços técnicos de natureza jurídica, por sua estrutura, a qual reúne vários advogados, busca transmitir ao cliente maior confiabilidade, pois reúne maior número de profissionais presumidamente experientes e com conhecimento em variadas áreas de atuação, fazendo crer que melhor possa ser oferecida a prestação de serviços intelectuais a quem necessite de advogado. No caso, são suficientes a demonstrar a existência de relação entre Fabrício Reis Fonseca, a Sociedade de Advogados Moreschi e Reis Advogados Associados e o objeto da presente demanda as procurações a eles outorgadas. Inarredável, portanto, que a autora integrava a carteira de clientes dos réus/agravados. Não menos certo, ainda, que o escritório por ela contratado deixou de atender a deveres inerentes ao exercício da atividade profissional a que se dedica, como o de zelar pela atuação profissional que garantisse à autora, sua cliente, os melhores resultados, aí inserida a obrigação de cuidar para que fossem a ela entregues os recursos financeiros a que tinha direito; o que contribuiu sobremaneira para o sucesso da ação ilícita praticada por Alexandra de Albuquerque. Ditas circunstâncias, todas evidenciadas nos autos, autorizam a solidária responsabilização da sociedade de advogados recorrente pelos atos ilícitos praticados pela causídica nomeada Alexandra no desempenho dos poderes a ela conferidos. A omissão ilícita em que incorreu atrai o solidário dever de indenizar porque, sem justificativa, deixou de supervisionar, zelar e acompanhar, em garantia dos interesses do cliente, a atuação da advogada corré. Excludente de responsabilidade não há para o caso concreto, pelo menos nesta análise perfunctória da matéria, com o que devem todos os demandados responder pelos danos causados comprovadamente suportados pela autora. Essa é a compreensão que se extrai da lição de Sérgio Cavalhieri Filho: A chamada responsabilidade por fato de outrem - expressão originária francesa - é responsabilidade por fato próprio omissivo, porquanto as pessoas que respondem a esse título terão sempre concorrido para o dano por falta de cuidado ou vigilância. Assim, não muito próprio falar em fato de outrem. O ato do autor material do dano é apenas a causa imediata, sendo a omissão daquele que tem o dever de guarda ou vigilância a causa mediata, que nem por isso deixa de ser causa eficiente. [...] Em apertada síntese, a responsabilidade pelo fato de outrem constitui-se pela infração do dever de vigilância. Não se trata, em outras palavras, de responsabilidade por fato alheio, mas por fato próprio decorrente da violação do dever de vigilância (Programa de responsabilidade civil. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 236). Nesse sentido, já decidiu essa i. Casa de Justiça que é despicienda a menção expressa à solidariedade, notadamente quando se trata da mesma obrigação discutida. Vejamos: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALVARÁ. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ILÍCITO CIVIL. DANOS MATERIAL E MORAL. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO. CABIMENTO. ADVOGADO. SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. Presente pedido de gratuidade de justiça na contestação, mas indeferido na origem, há interesse recursal e a parte interessada deveria ter interposto o recurso próprio e cabível para discutir a matéria. Como não o fez, o pleito não pode ser analisado ante a inadequação da via eleita para formulá-lo. 2. Quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e deve reparar suas consequências (CC, art. 186). 3. O advogado é responsabilizado civilmente pelos atos que praticar com dolo ou culpa (Lei no 8.906/1994, art. 32). 4. A sociedade de advogados, o sócio e o titular da sociedade individual respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia (Lei no 8.906/1994, art. 17). 5. É solidária a responsabilidade da sociedade advocatícia e de seus sócios pelo descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, em que houve apropriação indébita do valor levantado em alvará judicial expedido em favor da cliente por um dos advogados sócios. 6. A penhora é instituto típico dos processos de execução e dos que estão em fase de cumprimento de sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1356142, 07045687720188070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. LEI No 8.906/94. ESTATUTO DA OAB. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VALOR RECEBIDO EM NOME DO SEU CLIENTE E NÃO REPASSADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SOLIDARIEDADE DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS DO QUAL PERTENÇA. FINALIDADE COMUM. AFFECTIO SOCIETATIS. 1. Mostra-se incontroverso o fato de que o sócio majoritário da Sociedade de Advogados Ré descumpriu o contrato de prestação de serviços advocatícios, incorrendo em responsabilidade civil por apropriação indébita, ao levantar a quantia em alvará judicial e não tê-la repassado ao cliente contratante, nos termos da sentença judicial transitada em julgado proferida no processo no 2015.01.1.130767-6. 2. As provas dos autos demonstram a finalidade comum e a vontade de cooperação entre o sócio majoritário e a Sociedade Ré, concluindo-se haver affectio societatis entre os citados (§ 1.o do art. 15 da Lei 8.906/94), tanto que a procuração outorgada no momento da contratação encontra-se timbrada em nome da sociedade, com a outorga de poderes a inúmeros advogados, além de o recibo de pagamento dos serviços advocatícios haver sido assinado em nome da própria Sociedade de Advogados. 3. Nessa condição, a Sociedade Ré deve responder solidariamente com o sócio majoritário pelos danos ocasionados ao seu cliente pela ação dolosa praticada no exercício da advocacia, nos termos dos artigos 186, 927, 932, III, 933 e 942, do Código Civil, e do artigo 17 da Lei no 8906/94, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. 4. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1111122, 07005297620188070001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - APELAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - PRECLUSÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE HONORÁRIOS - REJEIÇÃO - CRÉDITO DEVIDO À CLIENTE - APROPRIAÇÃO INDEVIDA PELO PATRONO DA CAUSA - QUEBRA DA CONFIANÇA - RESTITUIÇÃO - ADVOGADO E ESCRITÓRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VERBA INDENIZATÓRIA - VALOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os escritórios de advocacia possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a apropriação indevida de valores levantados por advogado pertencente à sociedade. 3. Como o recurso cabível contra decisão interlocutória que inadmite a intervenção de terceiros é o agravo de instrumento, a oportunidade de a questão relativa à denunciação da lide ser suscitada em razões de apelação revela-se preclusa. 3. A sociedade responde solidariamente pelas condutas adotadas pelos advogados pertencentes à instituição, nos termos das previsões constantes dos artigos 932, III, 933 e 942, do Código Civil. 4. Constatada a prática de ato ilícito imputável ao advogado que se apropria indevidamente dos valores pertencentes aos clientes, é inegável que a conduta gera danos a personalidade de quem teve o direito reconhecido por meio de sentença judicial e, ao mesmo tempo, sufragado pelos profissionais a quem foi confiada a defesa de interesses jurídicos. Além disso, os proventos de aposentadoria configuram verba de caráter alimentar, o que aumenta a gravidade da apropriação indevida do numerário. 5. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1082340, 00407808520158070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. APROPRIAÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS E DA ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. PARTES VINCULADAS AO CONTRATO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 125 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE MOLDURA FÁTICA E JURÍDICA CORRESPONDENTE. INDEFERIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DEVIDA AO CLIENTE. SOLIDARIEDADE ENTRE ADVOGADO, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSOCIAÇÃO QUE INTERMEDIOU A CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. VERBA REFERENTE A ATRASADOS E CORREÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR. DANO IMATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR E DESPROVIDOS DOS RÉUS. - Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação, se devidamente comprovada a força maior. - Verifica-se a legitimidade passiva ad causam do escritório de advocacia e da associação, que intermediou a contratação do advogado, na hipótese de apropriação dos valores de cliente pelo respectivo causídico. Há pertinência subjetiva, uma vez que existe vínculo jurídico entre as partes, apto a gerar o direito pleiteado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. - Inadmissível a denunciação da lide fora das hipóteses definidas no artigo 125, inciso II, do CPC, ou seja, se inexistente norma ou contrato que discipline a assunção de obrigação de reparação de danos pelo denunciado. - Incontroversa a apropriação indevida de valores pertencentes ao cliente pelo patrono, impõe-se a sua responsabilidade solidária e do escritório de advocacia ou sociedade de advogados contratado, nos termos dos artigos 932, inciso III, 933 e 942, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. - A apropriação de verba de caráter alimentar, ainda que alcançada por força de contrato lastreado em confiança, os efeitos do ilícito não se limitam àqueles decorrentes do mero inadimplemento contratual, afetam a dignidade do contratante, na medida que suprime recursos voltados à própria subsistência e sua família. Ademais, inarredável reconhecer a frustração, o dissabor e abalo psicológico, decorrente da quebra da confiança estabelecida entre a parte e seu advogado, por força da transgressão aos postulados da boa-fé e da ética profissional. - Mantido o quantum arbitrado a título de compensação por dano moral, porque tomado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, não se poderia considerar exacerbado o montante de R$ 10.000,00, para justificar sua revisão na Segunda Instância. - A associação responde solidariamente pelos atos ilícitos praticados pelos causídicos a ela vinculados ou indicados, seja na forma do art. 932, inciso III, do CC, seja pela culpa in elegendo, sem desconsiderar a vantagem econômica que reverteria em seu favor em cada demanda vitoriosa. - CONHECIDOS OS RECURSOS. PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR E DESPROVIDOS DOS RÉUS. (Acórdão 1057033, 20160110279536APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 280/292). Com efeito, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que determino o bloqueio cautelar de ativos financeiros em contas bancárias dos agravados Fabrício Reis Fonseca e Moreschi e Reis Advogados e Associados. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, com fundamento no art. 1.019, III, c/c o 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora